Tribunal: TJDFT
Processo: 0705650-32.2025.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Consumidor e civil. Recurso inominado. Devolução de lentes de contato. Alegação de vício do produto. Reembolso efetuado. Restituição em dobro indevida. Danos morais não configurados. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela consumidora em face da sentença que julgou improcedentes os seus pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais, formulados em razão de suposta demora da clínica em reembolsar o valor das lentes de contato. A autora relata que o produto foi comprado em 16.12.2024, recebido em 29.01.2025 e apresentou defeito em 02.02.2025, por não se fixar nos olhos e causar dores. As lentes foram devolvidas em 22.02.2025, e o reembolso efetivado em 23.04.2025. Nessa toada, diz que a demora no ressarcimento a impediu de adquirir novas lentes.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal e às condições da ação; (ii) estabelecer se a restituição do valor deve ocorrer em dobro; (iii) analisar se cabível indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
4. A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, alegada em contrarrazões pela parte requerida, não merece prosperar. A recorrente demonstrou as razões do seu inconformismo com relação à sentença proferida. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal afastada.
5. A preliminar de ausência de interesse de agir, alegada em contrarrazões pela parte requerida, fica afastada. A consumidora não pleiteou o reembolso do valor despendido na compra das lentes de contato – o qual já foi efetuado antes mesmo do ajuizamento da ação – mas sim a sua restituição em dobro, bem como indenização por danos morais. Preliminar de ausência de interesse de agir afastada.
6. A preliminar de ilegitimidade ativa, alegada em contrarrazões, não merece prosperar. Embora as lentes de contato tenham sido pagas pela genitora da autora, essa também se caracteriza como destinatária final do produto adquirido, com base nos arts. 2o e 17 do CDC. Preliminar de ilegitimidade ativa afastada.
7. A recorrente fundamenta o seu pedido com base no art. 18, §1o, II, do CDC, que prevê que “Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: (...) II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos”. Ocorre que à parte ré sequer foi oportunizada a possibilidade de o alegado vício das lentes de contato ser por ela sanado, já que a autora não pôde comparecer à clínica com este fim (ID 75893121). Assim, não se configurou, de pronto, obrigação da requerida de proceder à restituição imediata da quantia, sendo legítima a análise interna do pedido de reembolso antes de sua efetivação.
8. O prazo de aproximadamente dois meses entre a devolução das lentes pela autora (22.02.2025) e o reembolso efetuado pela parte ré (23.04.2025), apesar de demorado ou excessivo, não autoriza a aplicação da penalidade cogitada no art. 42, parágrafo único, do CDC destinado às hipóteses de restituição de valores pagos indevidamente, sem justa causa. Diversa é a situação do cancelamento ou rescisão contratual.
9. A responsabilidade civil por danos morais exige a prática de ato ilícito ou abusivo com efeito nocivo ou danoso, o que não se verifica no caso, diante da inexistência de elementos comprobatórios nesse sentido. O dano moral é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável considerar como tal os aborrecimentos ou dissabores decorrentes de atos cotidianos. Inexistindo comprovação de conduta ilícita e de dano efetivo, é incabível o acolhimento do pedido de indenização, com fundamento no art. 186 do Código Civil.
10. Irretocável a sentença proferida, por seus próprios fundamentos.
IV. Dispositivo
11. preliminares rejeitadas. no mérito, desprovido.
12. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13. Sem custas, em razão da gratuidade de justiça. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 17.
Jurisprudência relevante citada: n/a.